Tribunal: TJDFT
Processo: 0718411-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718411-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIR PEDRO DE MELO AGRAVADO: BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMIR PEDRO DE MELO contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença 0024285-29.2016.8.07.0001 movido em desfavor de JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. A decisão agravada (ID 126695283): “A apuração de responsabilidade solidária, mesmo na hipótese do art. 28, §3o, do CDC, exige juízo de cognição exauriente, de modo que o incidente proposto se revela manifestamente inadequado. É dizer, não há possibilidade de inclusão no polo passivo deste cumprimento de sentença de sociedade que não participou da fase de conhecimento, ainda que sob a alegação de suposta solidariedade. Daí a inviabilidade do incidente proposto. Assim, ausentes os pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica, indefiro o processamento do incidente manejado no id. 126642393. Prossiga-se conforme decisão de id. 126516547. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. FELIPE COSTA DA FONSECA GOMES Juiz de Direito Substituto”. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que apesar de todos os esforços, não logrou o recebimento integral do crédito. Argumenta que a unidade imobiliária outrora adquirida foi construída a partir de um consórcio formado entre a requerida (JFE2) e o Banco Opportunity, circunstância que, pelo prisma consumerista, coloca essa instituição bancária em linha de responsabilização solidária pelo débito executado. Assinala que manejou o incidente de desconsideração da personalidade judicia para inserir a instituição financeira no polo passivo do cumprimento de sentença, o qual foi indeferido liminarmente. Afirma que o referido incidente é o meio mais adequado para se garantir o contraditório e a ampla defesa nos casos de responsabilização solidária/subsidiária a partir da superação da personalidade jurídica do devedor originário, portanto, não pode haver rejeição liminar sem antes ser instaurado o contraditório e enfrentado o mérito do pedido. Alega que foram atendidos os requisitos mínimos de processamento tais como a descrição clara e objetiva dos fatos jurídicos, a relação de consumo, a existência de consórcio, a responsabilidade solidária, o esgotamento das buscas patrimoniais, a abertura da recuperação judicial e jurisprudências no mesmo sentido. Com isso, pede a concessão de tutela de urgência para que seja determinado processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, no mérito, a confirmação da medida (ID 36080571). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 36080573), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica em sua tese suficiente para o deferimento do pedido liminar. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença movido pelo agravado contra JFE2 Empreendimentos Imobiliários Ltda (“Em Recuperação Judicial”), visando o pagamento do valor inicial de R$ 198.711,09 (cento e novena e oito mil, setecentos e onze reais e nove centavos), decorrente da condenação na ação de conhecimento proposta em razão do atraso na entrega de imóvel (ID 35506780). Considerando a não localização de bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito, o exequente solicitou a inclusão do Banco Opportunity S/A na demanda, por meio de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de que tal sociedade é consorciada da executada. Tem-se que o incidente em questão não exige que o título executivo tenha sido formado em face da pessoa a ser atingida pela desconsideração da personalidade jurídica do executado. Logo, embora o banco não tenha participado da fase de conhecimento, não há óbice para que a execução alcance seu patrimônio em virtude do levantamento da personalidade jurídica da empresa devedora. Quanto aos requisitos, a desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação jurídica em tela, pode ser levada a efeito sempre que comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” No caso, foram esgotadas todas as medidas típicas para localização de bens passíveis de penhora da executada JFE2, sendo certo que o feito se alonga desde 2016 sem sucesso. Assim, o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada representaria óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor exequente. O reconhecimento da existência de grupo econômico, ainda que ocasional, dá-se entre o Banco Opportunity S/A e o Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário, o qual celebrou convênio com a JFE2 (executada) para a construção do empreendimento imobiliário “Vision Work &amp; Live” (Consórcio JFE2/Opportunity Vision Work &amp; Live), cuja unidade no 1018 foi adquirida pelo exequente (ID 35506803). Vale ressaltar que o Banco Opportunity se apresenta como administrador do referido “Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário”, e, nessa qualidade, firmou o Consórcio JFE2/Opportunity Vision Work &amp; Live. Uma vez comprovado o consórcio havido entre a pessoa jurídica administrada pelo agravante e a empresa executada, cujo objeto foi a construção de empreendimento imobiliário do qual o exequente adquiriu uma unidade, não há que falar em ausência de responsabilidade ante o contido no §3o do art. 28 do CDC, segundo o qual “as sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código”. Ademais, é entendimento pacífico do STJ que a ausência de solidariedade entre empresas consorciadas, tal como disposto no art. 278, §1o, Lei no 6.404/76, não é regra absoluta, devendo ceder ao disposto no CDC, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO INADEQUADO. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional tampouco viola o art. 1.022 do CPC/2015. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que na ‘hipótese de responsabilidade derivada de relação de consumo, afasta-se a regra geral da ausência de solidariedade entre as consorciadas por força da disposição expressa contida no art. 28, § 3o, do CDC. (...)’. (REsp 1635637/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018). 3. O recurso especial não é, em razão da Súmula 7/STJ, via processual adequada para questionar julgado que se afirmou explicitamente em contexto fático-probatório próprio da causa. 4. Agravo interno não provido.” (2a Turma, AgInt no AREsp 1536260/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28/05/2020) – g.n. Colhe-se, ainda, precedente desta Corte de Justiça proferido em caso similar: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO OCASIONAL. INCLUSÃO DA EMPRESA CONSORCIADA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Esgotadas todas as medidas típicas para a localização de bens passíveis de penhora da executada JFE2, pode-se concluir, por esse e outros elementos constantes dos autos, que o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada representa óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados à consumidora exequente, merecendo prestígio a decisão que concluiu pela sua procedência. 2. A necessidade de demonstração do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, caracterizadores do abuso da personalidade jurídica da empresa (Teoria Maior), não se aplicam à hipótese, eis que ao caso incide a Teoria Menor prevista no § 5o do art. 28 do CDC 3. Uma vez comprovado nos autos o consórcio havido entre pessoa jurídica administrada pelo ora agravante e a empresa executada, cujo objeto foi a construção de empreendimento imobiliário do qual a exequente adquiriu uma unidade, não há se falar em ausência de responsabilidade ante o comando expresso contido no § 3o do art. 28 do CDC, segundo o qual ‘As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código’. 4. É entendimento pacífico do e. STJ que a ausência de solidariedade entre empresas consorciadas, tal como disposta no art. 278, § 1o, da Lei no 6.404/76, não é regra absoluta, devendo ceder ante o disposto no art. 28, § 3o, do CDC à exemplo do AgInt no AREsp 1536260/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020 e do REsp 1787947/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 23/04/2019. 5. Recurso desprovido.” (5a Turma Cível, 07377320720208070000, rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, DJe 11/12/2020). Ante o exposto, defiro o pedido liminar para permitir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, observadas as formalidades legais. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator